Tribunal: CARF
Processo: 13819.000531/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000531/2004-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.434 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
PRP COM. E INSTALAÇÕES MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2000
SIMPLES
FEDERAL.
INCLUSÃO.
OPÇÃO
COM
PEDIDO
DE
RETROATIVIDADE.
O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro
de fato, pode retificar O Termo de Opção de ofício, para a inclusão no Simples
de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas
(CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 05-17.089 da 1a Turma da DRJ/CPS, de 10 de abril de 2007
(fls. 118 e 122):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000531/2004-61
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000531/2004-61

Cuida-se de pedido de inclusão no Simples, retroativo a 06/10/2000 (fl. 01), negado pela
DRF de origem ã força da atividade econômica explorada (fls. 17/18). No caso,
chamou-se como fundamento jurídico de decidir o art. 9°, inciso V, da Lei n° 9.317/96,
c/c 0 ADN Cosit n° 30, de 14/10/99 - vedação ao Simples das atividades relacionadas à
construção civil. Desta última decisão teve dela ciência o Contribuinte em 10/05/2004
(fl. 65).
Seguiu-se na apresentação da competente manifestação de inconformidade, esta
protocolada em 08/06/2004 (fls. 21/28). Argúi o Contribuinte:
a) Faria jus ao disposto no ADI SRF n° 16/2002.
b) Não desempenharia qualquer atividade relacionada à construção civil. De
fato, o trabalho desenvolvido pelo contribuinte é voltado às atividades
produtivas das empresas e, aos equipamentos ali existentes, de sorte que o
resultado de sua empreita não fica incorporado ao imóvel, nem a ele e' dirigido,
mas sim, destina-se à instalação, melhoria e manutenção de máquinas e
conjunto delas, pertencentes a seus clientes, os quais, no mais das vezes,
constituem-se em indústrias. (fl. 23; destaques do original). __
c) A exemplo:
a) Instalação de grupo gerador em um edifício comercial [...];
b) Mudança física de máqui-noseqaipamšntlos pertencente à linha de
produção da fábrica Textron Automotive [...];
c) Instalaçao e montagem de células de produção da fábrica Textron
Automotive [...];
d) Instalação elétrica para montagem da linha de testes de câmbio da
Mercedes Bens, [...];
e) Aterramento de máquinas e painéis da área de ferramentaria da
empresa Collins e Aíkman do Brasil [...];
f) Instalação de um ventilador [...] em máquina de eletroerosão, [...];
g) Proceder à retirada dos motores da ponte rolante instalada na linha
de produção da empresa Collins e Aikaman do Brasil [...];
h) Instalação de um disjuntor e um transformador na ponte rolante
localizada na fábrica Collins e Aíkman do Brasil [...];
i) Instalação de um cabo alimentador destinado à máquina da
ferramentaria, pertencente à Collins e Aikman do Brasil, [...] (fls. 23/25;
destaques do original).
d) No intento de provar o tanto quanto afirmado, junta cópias de “notas fiscais,
pedidos de compra e, ainda, cartas fornecidas por clientes, consumidores dos
serviços do contribuinte”. (fl. 25).
e) Conclui que a negativa da DRF de origem não se apoiou em fatos concretos,
bem o quê, teria conferido larga amplitude ao termo “instalações elétricas”
(constante, no ADN Cosit n° 30/99, como um serviço auxiliar/complementar da
construção civil), para nele fazer subsumir atividades que nada tem que ver com
construção civil.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que a incidência da regra contida no art. 9o, inc. XIII, da Lei no
9.317/1996 (vigente à época dos fatos) se daria de modo objetivo, sem consideração de qualquer
aspecto subjetivo.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000531/2004-61

Sob tal entendimento, se uma atividade está inserida no âmbito de um domínio de
conhecimento técnico-científico, tal atividade seria impeditiva à opção ou à permanência pelo
regime de tributação pelo SIMPLES.
A DRJ entendeu ainda que a Resolução 218/1973, então vigente, do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, incluía, dentre as atividades de engenharia
objeto de fiscalização, as atividades de assistência, execução de serviços técnicos, de instalações,
montagens, reparo, de operação e manutenção de equipamentos (atividades 04, 11, 16 e 17, do
art. 1o de referida resolução), sendo tais atividades objeto de desempenho privativo do
engenheiro eletrônico e ao engenheiro mecânico dentre outros profissionais afins quando
relacionadas ao trato de componentes eletrônicos e materiais elétricos e equipamentos
mecânicos, respectivamente (art. 9o e art. 12, da mesma resolução).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls.
127 a 144, alegando que:

nenhuma prova haveria nos autos que pudesse fazer crer que a empresa
exercesse atividades cuja prática fosse reservada, de forma exclusiva, a qualquer
ramo da engenharia;

o elenco de atividades previstos na resolução do CREA no 218/1973, só
caracterizaria a necessidade de profissional habilitado quando sua execução
quando o grau de complexidade e risco da atividade assim o exigisse;

a resolução do CREA no 218/1973 teria ultrapassado os limites da lei no
5.194/1996 e que tal resolução não regulamentaria o disposto no art. 9o, inc. XIII,
da Lei no 9317/1996;

a decisão teria se baseado em ilações do julgador, sem vinculação com
provas cabais;

que os empregados da empresa possuíam baixíssimo nível intelectual
(fl. 142) e que as atividades da empresa não dependiam de profissionais com
habilitação legalmente exigida e que tal situação já teria sido objeto de decisões de
colegiados, no seguinte sentido:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000531/2004-61

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000531/2004-61

Ao fim, a recorrente pede a reforma do Acórdão da DRJ no sentido de que seja
garantido à empresa contribuinte a sua inclusão no SIMPLES retroativamente à data de
06/10/2000 (data de abertura da empresa), bem como anulação de débitos fiscais e encargos
legais (fl. 144).
Vale registrar que o pedido inicial para a inclusão no SIMPLES com data
retroativa a partir de 06/10/2000 se deu em 15/03/2004 (requerimento de fl. 2), nos
seguintes termos:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000531/2004-61

Acrescente-se ainda que a empresa ingressou no SIMPLES em 01/07/2007, tendo
sido excluída em 31/12/2007, conforme pesquisa no site da RFB, que assim dispõe:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES.
Na fl. 125, consta despacho da DRF/RFB datado de 29/10/2007 indicando que a
empresa contribuinte teria perdido o prazo, nos seguintes termos:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000531/2004-61

Ocorre que foi constatado que, na fl. 127, o recurso foi interposto em 25/07/2007
(vide carimbo de recebimento da RFB, fl. 127), face ao recebimento da intimação datada de
27/06/2007, fl. 124), motivo pelo qual fica demonstrado o equívoco do Despacho de fl. 125,
concluindo-se pela tempestividade do recurso, bem como pelo atendimento dos demais
requisitos de admissibilidade.
Vale ressaltar que consta do processo um pedido (fl. 144) no sentido de que o
CARF promova anulação de débitos fiscais e demais encargos. Apesar disso, não há cobranças
de débitos fiscais no presente processo.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, não merecendo conhecimento
o pedido de anulação de débitos fiscais e demais encargos.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o pedido de
ingresso no SIMPLES pela empresa contribuinte se deu em 19 de março 2004 (vide carimbo da
RFB, fl. 02).
De modo incorreto, a DRJ, ao prolatar o acórdão no 05-17.089 recorrido, obstou o
ingresso da contribuinte ao Regime Simplificado por, supostamente, praticar atividade vedada
que necessita de conhecimento técnico-científico próprio de profissional de engenharia, disposto
no inc. XIII, do art. 9o, da Lei 9.317 de 1996.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000531/2004-61

Ocorre que, conforme entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a prática de instalações elétricas não se confunde com atividade exclusiva de engenheiro,
tampouco se equipara à construção civil. É o que se infere das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 1803-000.884
Número do Processo: 37298.000238/2006-51
Data de Publicação: 08/07/2011
Contribuinte: PROELCOM PROJETOS ELETRICOS E COM LTDA
Relator(a): WALTER ADOLFO MARESCH
Ementa:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES Ano-calendário: 2002 EXCLUSÃO POR EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE VEDADA. O exercício de atividade vedada (construção de imóveis) deve
se estender comprovadamente ao longo do período sujeito aos efeitos do ato de exclusão
sob pena de caracterizar indevida restrição ao legítimo direito de opção ao regime de
recolhimento simplificado denominado SIMPLES FEDERAL, não compreendida
naquela a simples prestação de serviços de instalação elétrica sem concurso de
engenheiro habilitado.

Acórdão CARF no 1802-000.557
Número do Processo: 13982.000598/2003-23
Data de Publicação: 20/08/2010
Contribuinte: INSTALADORA SO MIGUEL LTDA ME
Relator(a): JOÃO FRANCISCO BIANCO
Ementa: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Mieroempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. Exercício: 2003.
EXCLUSÃO DO SIMPLES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PEQUENO PORTE.
Não deve ser excluída do regime tributário simplificado denominado Simples a
pessoa jurídica que desenvolve atividade de instalação elétrica de pequeno porte,
sem complexidade, e que não exige qualificação profissional de engenheiro, por
não caracterizar serviço profissional assemelhado ao de engenheiro, nem
tampouco a atividade de construção civil.
Superado a errônea menção acerca do exercício de atividade impeditiva pela
empresa contribuinte, resta incluí-la ao Regime Tributário do Simples Federal.
Nesses termos, diante de todo o exposto, a nulidade do Despacho Decisório no
015/2004, de 02 de abril de 2004, é medida que se impõe, a fim de se afastar o indeferimento de
inclusão da empresa do regime de tributação pelo Simples Federal.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000531/2004-61

Importa mencionar o disposto no parágrafo único, do art. único do Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 2002, que versa:
Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência
de erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a
Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas
jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que
seja possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de aderir
ao Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação
do Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada.
Comprovado por meio de documentos (fls. 49 a 54) a intenção da contribuinte em
se enquadrar ao Regime Tributário do Simples Federal e, considerando o expresso no Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 16, acima transcrito, deve-se incluí-la de modo retroativo,
desde 06 de outubro de 2000, data da abertura da empresa.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovada a execução de atividade econômica vedada
ao Regime Tributário do Simples, quais sejam, atividade exclusiva de engenheiro ou construção
de imóveis, pela empresa contribuinte, tornam-se inviáveis seus reconhecimentos, havendo
motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, alinhados aos
entendimentos desse Conselho, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
contribuinte, declarando-se nulo o Despacho Decisório no 015/2004, de 02 de abril de 2004, e os
atos administrativos ulteriores que o ratificaram, incluindo a empresa ao regime de tributação
pelo Simples Federal de modo retroativo, tendo como termo inicial 06 de outubro 2000.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000531/2004-61

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital